Tribunal: TCU
Processo: 027.961/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 31/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o da Lei 13.303/2016, art. 143, incisos III e V, alínea "a", c/c os arts. 235 e 237, VII, art. 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 128), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 027.961/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Adservi - Administradora de Servicos Ltda (02.531.343/0001-08); Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (15.126.437/0001-43) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Yeny Paola Rodriguez Alberto e outros, representando Adservi - Administradora de Servicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao Hospital das Clínicas da UFMG- HCMG/Ebserh e ao representante; 1.7.2. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.